Tribunal: TJDFT
Processo: 0702032-91.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702032-91.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA ROSANA DAMANDO CLAUDINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARTA ROSANA DAMANDO CLAUDINO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi indeferida a aplicação do teto estabelecido na Lei n. 6.618/2020 para expedição de RPV. A pretensão da agravante consiste na observância do limite de 20(vinte) salários-mínimos para expedição de RPV, nos termos da Lei no 6.618/2020. Segundo o artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Consoante recente decisão proferida no RE 1491414, em sessão virtual do Plenário, de 21/6/2024 a 28/6/2024, publicada em 04/7/2024, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, deu provimento ao recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, nos termos do voto do Relator, que assim consignou: “o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não está alinhado com a orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADI 5706.” Em consulta realizada, a referida decisão não transitou em julgado e está pendente de julgamento de recurso, evidenciando a possibilidade de modulação diversa dos efeitos do julgado. Nesse contexto, em análise preliminar, reputo prudente o sobrestamento do processo, até ulterior manifestação do colegiado. Por conseguinte, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se a parte Agravada para responder ao recurso. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006